Tribunal: TJES
Processo: 5010809-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010809-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 816 DO STF. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vitória Brasil Mercantil Ltda. – ME contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta que a multa aplicada no percentual de 40% sobre tributo regularmente declarado e escriturado possui caráter confiscatório, devendo ser limitada a 20%, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 214 e 816).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada sobre tributo declarado e pago em atraso, fixada no percentual de 40%, viola o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto ao limite das multas moratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDAs demonstram que a penalidade de 40% incide sobre imposto regularmente declarado e escriturado, mas não recolhido no prazo regulamentar.

O atraso no pagamento de tributo declarado caracteriza multa de natureza moratória, cuja finalidade é desestimular a impontualidade e compensar o erário pela mora.

O Supremo Tribunal Federal distingue as espécies de multa tributária e fixa limites proporcionais à gravidade da infração.

No julgamento do Tema 816 da repercussão geral (RE 882.461/MG), o STF estabelece tese vinculante no sentido de que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.

A imposição de multa moratória no percentual de 40% sobre tributo declarado e pago em atraso afronta a orientação vinculante do STF e revela-se excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa aplicada pelo simples atraso no pagamento de tributo regularmente declarado possui natureza moratória.

2. As multas moratórias instituídas pelos entes federativos estão limitadas ao teto de 20% do débito tributário, conforme o Tema 816 do STF.

3. A fixação de multa moratória em percentual superior a 20% viola o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e deve ser reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: —

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 882.461/MG, Tema 816 da repercussão geral, acórdão publicado em 30/04/2025; STF, Tema 214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010809-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 5002289-51.2017.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões (id. 14737297), sustenta que a multa moratória aplicada no patamar de 40% reveste-se de caráter confiscatório.

Argumenta que, tratando-se de tributo regularmente declarado e escriturado, a penalidade deve ser limitada ao patamar de 20%, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 214 e 816).

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, adoto como razões de decidir o quanto fundamentado na decisão que apreciou o pedido liminar (id. 14851741), cujos termos transcrevo e incorporo ao presente voto:

"A probabilidade do direito da agravante afigura-se presente. A controvérsia central reside na correta qualificação jurídica da multa aplicada e, por conseguinte, no limite constitucional a ela aplicável.

Conforme se extrai das CDAs juntadas aos autos, a multa de 40% incidiu sobre o imposto não recolhido no prazo regulamentar, cujas operações foram regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios.

Tal fato gerador – o atraso no pagamento de tributo declarado – caracteriza inequivocamente a sanção como multa moratória, cuja finalidade é desestimular a impontualidade e compensar o erário pela demora no recebimento do crédito.

(...)

Ocorre que a jurisprudência do Pretório Excelso é assente na distinção entre as espécies de multas, aplicando a cada uma delas um limite consentâneo com a gravidade da infração.

Para as multas de natureza estritamente moratória, como a do presente caso, o STF, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral (RE 882.461/MG), cujo acórdão foi publicado na data de 30/04/2025, pacificou o entendimento e fixou a seguinte tese vinculante: 'As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.'"

Verifica-se, portanto, que a imposição de multa moratória em patamar superior a 20% do valor do débito tributário confronta diretamente a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

No caso vertente, tratando-se de mero inadimplemento de tributo declarado, a redução da penalidade é medida imperativa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a redução da multa moratória para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo devido.

Em razão do proveito econômico obtido com a redução do débito, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de verba honorária na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade (AgInt no AREsp 1414628/SP), condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidindo sobre a diferença entre o valor da multa originalmente cobrada e o montante reduzido por este julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)